Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-42.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-42.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIDONIO DA SILVA - CPF: 362.392.911-53 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
-
COMPROVANTE DE DEPÓSITO DO VALOR - CONTRATO ASSINADO ONDE CONSTA DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, é nítida a postulação genérica pela nulidade da sentença com o retorno dos autos à primeira instância, visto que em se tratando de matéria eminentemente contratual, a prova oral em nada contribuirá para o desate da lide. Cerceamento de defesa rejeitado.

Comprovada a contratação do empréstimo pelo Banco, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários ao promover o decote das parcelas na aposentadoria do consumidor, que não fez prova de ter sido ludibriado quanto ao tipo de contratação celebrada.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000367-42.2020.8.11.0028

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SIDONIO DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Ato Jurídico c.c Devolução de Parcelas Pagas c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
movida em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC; por consequência, revogou a tutela de urgência quanto à suspensão das cobranças.

Ainda condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

O Apelante recorreu suscitando preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento que não fora agendada a audiência de instrução, pleiteada na impugnação.

No mérito, alega a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, visto a hipossuficiência do Recorrente.

Assegura que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, posto que solicitou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e não cartão de crédito, por isso, afirma que foi ludibriado pelo Banco Apelado.

Assevera que não recebeu o cartão magnético e, por essa razão, refuta veementemente a contratação do Cartão de Crédito, e que suportou descontos financeiros de forma irregular, motivo pelo qual diz que devem ser restituídos em dobro.

Ressalta a possibilidade de conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado. Além disso, defende estar caracterizado o dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual pugna pela indenização por danos morais.

Com base nesses argumentos, pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 115659460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
SIDONIO DA SILVA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Ato Jurídico c.c Devolução de Parcelas Pagas c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

alegando desconhecer os descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito n.º 00116917010, celebrado em 27/10/2016.

Diante isso, pugnou pela reconhecimento da ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada e condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado informou que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que foi disponibilizado ao Apelante o valor de R$ 1.055,00 (um mil e cinquenta e cinco reais). Como prova dos fatos alegados, juntou a cópia do contrato e do comprovante de transferência do numerário.

Esclareceu, ainda, que no contrato consta a assinatura do Apelante e cópia dos seus documentos pessoais; por isso, não cabe alteração para modalidade diversa da contratada.

Sustentou a regularidade da contratação, a ausência de dano moral e material indenizáveis, além do descabimento da inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa.

O Apelante suscitou ter sido cerceado no seu direito de produzir prova oral, ao argumento de que o Juiz singular não realizou audiência de instrução requerida na impugnação.

De início, convém mencionar que o Juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

No caso, é nítida a postulação genérica do Apelante ao suscitar a ocorrência do cerceamento de defesa e reabertura da instrução, já que não demonstrou o motivo pelo qual a audiência de instrução seria útil para o desate da lide, já que o assunto é contratual, cuja prova se dá eminentemente por meio de documentos.

Dito de maneira mais clara, a realização da audiência de instrução em nada contribuirá para o deslinde da causa, haja vista que a prova da contratação do crédito é documental. Portanto, no caso dos autos, não havia óbice ao julgamento antecipado da lide.

Na hipótese, repito, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de outras provas.

Por esses motivos,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

No mérito, o Apelante insiste, em vão, em argumentar que desconhece a contratação de cartão de crédito consignado com o Banco Apelado, e que sua única intenção foi a de contratar o clássico empréstimo consignado.

Isto é, o Apelante não nega a contratação com Banco Apelado. O que ele (autor) questiona é a modalidade do contrato celebrado.

Aduz que procurou o Banco Apelado com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Sustenta que, posteriormente, verificou que os descontos estavam ocorrendo a título de cartão de crédito consignado, modalidade de obrigação que jamais contratou.

Sem embargo às ilações do Apelante, o conjunto fático-probatório produzido é insuficiente para reforma da sentença.

Com efeito, o Apelante afirma ter sido enganado e, por consequência, não conhece o Contrato n.º 00116917010, celebrado em 27/10/2016, no valor de R$ 1.055,00 (um mil e cinquenta e cinco reais), mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou cópia do Contrato n.º 00116917010, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente do Apelante, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária (ID. 115658490).

Em resumo, o pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais do Apelante que instruíram a avença: RG, o CPF, Declaração de residência, Extrato de Pagamento do INSS e o Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Desta forma, a instituição financeira liberou-se do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante.

Ou seja, as provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude ou ter sido enganado.

Certo é que, consoante Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 115658490), em novembro de 2016 foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.055,00) na conta bancária que o Apelante mantém com a Caixa Econômica Federal (agência 4746), deixando evidente a sua ciência, não havendo que falar em desconhecimento da contratação.

Aliás, além de o Apelante ter recebido a transferência no valor tomado do Banco Apelado, devidamente creditado em sua conta, necessário salientar que a contratação foi celebrada mediante assinatura do Recorrente, fato não impugnado.

Assim, não há falar que o mutuário aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese o Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, devo realçar que a ele competia trazer extrato da sua conta corrente com o fito de comprovar que, em novembro de 2016, não recebeu a transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para inquinar de nulidade a obrigação.

A título de ilustração, colaciono julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda chama a atenção e depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de o Apelante ter aguardado o decurso de 05 anos durante os quais ocorreram os descontos em seu benefício previdenciário, para então vir em juízo com esta pretensão.

Não pode passar despercebido o fato de que esta não é a primeira e única experiência do Apelante ao contratar empréstimos consignados, pois já o fez com diversos outros bancos, conforme consta no contracheque por ele juntado. Ou seja, a sistemática de contratação e de quitação desse tipo de contrato mediante descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada complexa ou desconhecida para o demandante, que está afeito a esta espécie de operação.

Portanto, outro meio não há a não ser manter a sentença de improcedência dos pedidos, mantida a validade do pacto impugnado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11º, do CPC), com as benesses do 98, § 3.º, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022